Tribunal: CARF
Processo: 11080.720820/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720820/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.280 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
JOSE CARLOS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS TERMOS DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o
objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as
razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os
pontos mínimos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau
de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in
procedendo ou o error in iudicando nas conclusões do julgamento de primeira
instância, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO.
A constatação da hipóteses previstas no art. 27 do Regimento Interno da DRJ
se subsome com a necessidade de liquidação do Acórdão e, nesse caso, o
contribuinte deve apresentar requerimento junto a Unidade de Origem para
eventual correção de cálculo no momento da execução do julgado nos termos
do artigo 27 do Regimento da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720820/2010-75
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.280 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720820/2010-75

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 15-40.629 - 3a Turma da
DRJ/SDR, Sessão de 13 de julho de 2016 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 23.114,69 (IR-Fonte R$ 693,44), pagos pela Caixa
Econômica Federal (CEF), e de R$ 19.938,85 (IR-Fonte 528,61), pagos pelo Banco do
Brasil (CNPJ 00.000.000/0001-91), e glosado imposto retido na fonte de R$ 528,61, do
Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/2767-74), resultando em imposto suplementar de R$
11.146,28.
Argumenta, em síntese, que os rendimentos pagos pela CEF em ação judicial não lhe
foram repassados pela sua advogada. Em declaração com firma reconhecida a advogada
reconhece este fato e assume toda responsabilidade pela falta de declaração destes
rendimentos.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento
foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que manteve apenas a
omissão dos rendimentos pagos pela CEF (R$ 23.114,69, IR-Fonte R$ 693,44), que o
contribuinte não teria contestado. Como resultado, o imposto suplementar foi reduzido
para R$ 5.663,11.
O interessado contesta esta decisão e reafirma as razões da inicial para demonstrar que
não poderia ser responsabilizado pela omissão dos rendimentos pagos pela CEF e suas
consequências.
A 3a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS OMITIDOS.
Mantêm-se os rendimentos omitidos quando não comprovado o erro alegado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.280 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720820/2010-75

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.280 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720820/2010-75

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.280 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720820/2010-75

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
MÉRITO
O presente processo tratou inicialmente sobre a análise de omissão de rendimento
que resultou em lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos rendimentos omitidos
de R$ 23.114,69 (IR-Fonte R$ 693,44), pagos pela Caixa Econômica Federal (CEF), e de R$
19.938,85 (IR-Fonte 528,61), pagos pelo Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/0001-91), e glosado
imposto retido na fonte de R$ 528,61, do Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/2767-74),
resultando em imposto suplementar de R$ 11.146,28.
Ocorre que, após à revisão da autoridade lançadora, que manteve apenas a
omissão dos rendimentos pagos pela CEF (R$ 23.114,69, IR-Fonte R$ 693,44), que o
contribuinte sequer teria contestado foi reduzido para R$ 5.663,11.
No entanto, a DRJ enfrentou a matéria a respeito da omissão de rendimentos
referente pagos pela CEF (R$ 23.114,69, IR-Fonte R$ 693,44) e concluiu que o lançamento
deveria ser mantido porque a alegação do contribuinte de que a sua causídica teria recebido os
valores sem ter-lhe avisar não influenciaria na ação fiscal nos termos do art. 123 do CTN.
Outrossim, o Acórdão da DRJ pontuou que o recorrente teria ajuizado ação
específica contra a advogada e, posteriormente recebido os valores anteriormente omitidos. Vale
destacar, que do julgamento de primeira instancia houve Declaração de Voto nos seguintes
termos, in verbis:
Declaração de Voto
Voto pela realização de diligência fiscal para que a autoridade lançadora elabore novo
demonstrativo de apuração do imposto, nos termos da Nota PGFN/CRJ/No 981/2015,
orientada pelo Parecer PGFN/CAT no 815, de 2010, tendo em vista que os rendimentos
recebidos acumuladamente foram computados nos moldes do art. 12 da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 614.406/RS.

Nessa esteira, como dito, no caso em apreço este relator se encontra limitado na
análise da devolução principal da matéria de direito enfrentada pela DRJ e, ao fim e ao cabo, o
esgotamento desta matéria se dá na dialética em relação a (in)existência efetiva de omissão de
receita quanto aos valores decorrentes da omissão dos rendimentos pagos pela CEF (R$
23.114,69, IR-Fonte R$ 693,44) ao recorrente, segundo a qual já fora enfrentada e sequer
abordada pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário que apenas aborda a sistemática de
cálculo do lançamento em si diante da perspectiva de que os rendimentos recebidos
acumuladamente foram computados nos moldes do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.280 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720820/2010-75

Nesse contexto, o recorrente alega que não teria um débito em sim, mas um
crédito no valor de R$ 693,44. Sendo assim considero que a forma de processamento do
resultado do Acórdão não é uma matéria que possa ser enfrentada pelo colegiado. Portanto, a
insurgência da recorrente reside tão somente na liquidação do Acórdão e, nesse caso, o
contribuinte deve apresentar requerimento junto a Unidade de Origem nos termos do artigo 27
do Regimento da DRJ:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito
passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, quando não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro.
Destaca-se ainda, que eventualmente a insurgência do recorrente pode encontrar
guarida em requerimento autônomo, por meio de eventual pedido de revisão ou até
reconhecimento de ofício da Unidade da Receita que jurisdiciona o recorrente para que possa
abrir um processo específico para que seja analisado.
Assim com esses esclarecimentos não há razão para conhecimento do recurso
interposto.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 185
DF CARF MF
Original